Tribunal: TJES
Processo: 5032948-97.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032948-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALVARO ANTONIO FIRME
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032948-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ALVARO ANTONIO FIRME

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ASSINADA POR PREPOSTA DA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ALVARO ANTONIO FIRME
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. Narra o autor, em síntese, que a requerida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de um débito no montante de R$ 8.843,31. No entanto, ao comparecer à unidade física da empresa ré, a fim de solucionar a presente questão, foi informado que não existia quaisquer débitos em aberto em seu nome e em sua instalação, motivo pelo qual uma funcionária da empresa emitiu em 19/09/2023 uma declaração a próprio punho, a qual atesta a veracidade da informação. No entanto, diante das informações conflitantes entre o sistema de proteção ao crédito e a empresa ré, o autor ajuizou a presente ação, a fim de declarar inexistente o débito debatido, bem como a baixa das cobranças realizadas, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em contestação (id n° 10410102), a requerida alega que a instalação da parte consumidora foi inspecionada, tendo os técnicos identificado que: “Medidor encontrado com os lacres aferidor sem aparente violação, apresenta (oxidação interna em virtude de penetração de água nos componentes internos) impedindo o registro da energia consumida pelo medidor de energia - equipamento de medição encaminhado para análise em laboratório, após a qual foi considerado reprovado (RATM)”. Assim, a Requerida alega que a aferição do medidor em 06/08/2021 constatou intervenção de terceiros e toda a documentação foi entregue no prazo, afastando desconhecimento do autor. O medidor, com irregularidades, foi substituído e a instalação regularizada. O equipamento foi lacrado e enviado para perícia, com notificação do autor sobre a data de 25/07/2023, todavia o autor não compareceu, e a perícia confirmou a falha no registro do consumo de energia. Diante tais fatos, requer a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (id n° 10410119) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para a) declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 522957, inexistindo o débito discutido nos autos e mencionado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular e, via de consequência, o cancelamento da cobrança da multa enviada no valor de R$8.843,31 (oito mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) e condenar em R$7.000,00 (sete mil reais) ao pagamento ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (id n°10410127) aduzindo a estrita observância do procedimento previsto pela ANEEL. Alega, ainda, que o Recorrido possui fatura em aberto, emitida em conformidade com a legislação reguladora do setor elétrico, bem como que a irregularidade no consumo de energia foi devidamente constatada e que o não pagamento da dívida resultaria em enriquecimento sem causa. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pleitos autorais, a procedência do pedido contraposto e, subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso.

A parte Autora, ora recorrido, apresentou contrarrazões ao Recurso (id n°10410132), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade suscitada em sede contestatória que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n° 3538135. Explico.

Conforme exarado em sentença de primeiro grau, muito embora o autor tenha acompanhado a lavratura do TOI de n° 3538135 (id n°10410110) o próprio preposto da empresa requerida, ora recorrente, atestou que o aferidor não possuía nenhuma violação aparente. Veja:

Para além disso, conforme documento acostado no id n° 10410090, a empresa requerida, ora recorrente, incluiu em 22/04/2023 o nome do recorrido no serviço de proteção de crédito e cinco meses depois, em 19/09/2023, a funcionária Ellen C.S. Quirino, matrícula 10204973, atestou a ausência de débitos na instalação 439047 (id n° 10410091). Portanto, entendo que não restou demonstrada a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

De mais a mais, coaduno com o entendimento destacado pelo juízo
a quo,
no seguinte trecho:

“Verifica-se que somente trouxe para fundamentar suas alegações o próprio Termo de Ocorrência de Inspeção - ID 35392294, documento esse realizado de forma unilateral pelo funcionário da empresa ré, inclusive neste constando que aparentemente o medidor não havia violação dos lacres e, sim, uma oxidação interna em virtude de penetração de água.
Assim, entendo que, por si só, esse documento não é suficiente para afastar as alegações trazidas na inicial, e, ainda, provar, sem qualquer dúvida, que havia uma irregularidade no relógio do consumidor.
Até, porque, não vislumbro nos autos qual foi a data que a análise no laboratório seria realizada, visto estar no TOI descrita como 04/08/2021, ocorrendo em dia diverso, qual seja, 06/08/2021 - id 35392295.
Nesse sentido aduz a Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010 da ANEEL:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o
§7º - Na hipótese do §6°, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
§9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à Distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no §7º.
Pelo exposto, o que se depreende dos autos é que a distribuidora, apesar de intimar o consumidor para comparecer à realização de avaliação técnica, o fez de maneira totalmente equivocada, uma vez que que a data indicada não foi cumprida, motivos pelos quais entendo que a ré deixou de observar o disposto no §7º.
E, consequentemente, impediu que este comparecesse e participasse da análise em questão, sem poder exercer a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Registro, por oportuno, que não há como falar em regularidade na emissão do relatório, vez que não respeitado o disposto no artigo supracitado.”

Diante tais fatos, percebo que restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrido por uma cobrança indevida.

Neste ponto, convém destacar que a tese de que seria mero exercício regular do direito não possui amparo fático, ou jurídico, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)